Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0709621-73.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: GERALDA CLÉA CARVALHO CHEVALIER AGRAVADO: VIRGÍLIO SILVA CHEVALIER DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GERALDA CLÉA CARVALHO CHEVALIER, fundamentado nos artigos 997, § 2o e 1.042, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PERDA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DOENÇA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS. SINGULARIDADE. TAXATIVIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a justa causa que devolve prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, ou quando for o único procurador constituído pela parte. 2. Os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, entre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis. 3. Precedentes do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.025.162/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/11/2022.). Impende ainda registrar, que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 42868768. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018